Tribunal: STF
Processo: RE 867810
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão que, proferido em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS E RUÍDO. EPI. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ART. 57, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91. TUTELA ESPECÍFICA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo, sustentou  que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, apreciando a ocorrência, ou não, de controvérsia alegadamente impregnada de transcendência, entendeu destituída de repercussão geral a questão suscitada no ARE 906.569-RG/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, por tratar-se de litígio referente a matéria infraconstitucional e decidido à luz dos fatos e das provas existentes nos autos, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91.
    1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, § 5º, do Código de Processo Civil.
    2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 
    INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 
    O não atendimento desse pré-requisito de admissibilidade recursal, considerado o que dispõe o art. 322 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, inviabiliza o conhecimento, no ponto, do recurso extraordinário interposto pela parte ora recorrente.
    Cabe registrar, de outro lado, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 788.092-RG/SC, posteriormente substituído pelo RE 791.061/PR, ambos de relatoria do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, Tema nº 709/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA ESPECIAL INDEPENDENTEMENTE DO AFASTAMENTO DO BENEFICIÁRIO DAS ATIVIDADES LABORAIS NOCIVAS À SAÚDE. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, COM REPERCUSSÃO NA ESFERA DE INTERESSE DE BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço, em parte, do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), e, de outro lado, determino, quanto ao Tema nº 709/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator